Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006807-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), LUCIANE PEREIRA NEVES - CPF: 688.263.541-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Luciana Pereira Neves
contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 8013426).

Assegura que “
o valor da causa é meramente estimativo, merecendo, portanto ser realizado a liquidação dos cálculos e como bem se sabe o Juizado Especial não realiza tal operação, o que irá gerar um obstáculo na liquidação de sentença”.

Assevera que a decisão é contraditória com “
o acervo jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça que sedimentou tese jurídica que diante da necessidade de realização de prova pericial contábil é incompatível com o rito do Juizado da Fazenda Pública.
”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de
ação de cobrança de créditos trabalhistas
proposta por
Luciane Pereira Neves
contra o
Município de Cuiabá
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00: dez mil reais (petição inicial, Id. 7849275, fls. 20), presente pedido de pagamento de verbas trabalhistas, fundamentado em contratação temporária ilícita.

A decisão objeto do agravo de instrumento é do teor seguinte:

[...] Manuseando os autos, constato que a vertente ação deveria ter sido obrigatoriamente proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto na Lei n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua expressamente a Resolução n. 04/2014 do Pleno do TJ/MT.

Tal concepção se extrai já que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e não se encontra elencada na vedação do art. 2o, §1o da Lei n. 12.153/2009, enquanto os envolvidos podem ser partes no processo (art. 5o da referida lei).

Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018, no sentido da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor) e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009.

Ademais, imperioso anotar que a competência do juizado especial é absoluta,
ex lege,
tornando obrigatório o declínio da competência em favor deste.

Diante disso, e considerando que a competência
ratione materiae
é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada
ex officio
pelo magistrado, com arrimo no art. 2° da Lei n. 12.153/2009, artigos 1°, §1°, incisos IX e X, e 2°, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ,
declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para análise e julgamento do presente processo
. [...]. (Id. 7849269, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a demanda
de cobrança de verbas trabalhistas
não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “
Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Por fim, anoto que,
de fato, o Tribunal, tinha entendimento que “
para a fixação de competência, é irrelevante o valor atribuído à causa, pois a apuração da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV depende de cálculos complexos, os quais exigem maior habilidade técnica e instrução probatória, o que não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais.
” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 163772/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de fevereiro de 2017).

Entretanto, após
o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 o Tribunal fixou que a competência para processar e
julgar litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, cujo valor da causa seja inferior a sessenta (60) salários mínimos,
é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020